Tribunal: TJDFT
Processo: 0700747-10.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 3.300,09 a título de dano material. Em suas razões recursais, tece comentários sobre a segurança do sistema do banco, afirmando que as senhas são pessoais e intransferíveis. Defende a regularidade das transações realizadas por Pix.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 52541208). Custas e preparo recolhidos (ID 52541359 e ID 52541360). Sem contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. No caso, não se mostra aplicável a inversão do ônus da prova, já que esta não é automática, mas guiada pela verossimilhança da alegação e pela hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, CDC).
5. Na origem, a autora questiona transferências de valores realizadas por Pix, no valor total de R$ 3.300,09. Alega que desconhece os destinatários e que tudo indica se tratar de fraude. Todavia, mesmo abrindo reclamação para obter a restituição dos valores, o banco indeferiu o pedido por não identificar fragilidades sistêmicas ou falhas operacionais.
6. Em que pesem as alegações da autora, não há qualquer indício de fraude a embasar seu pedido de indenização. Conforme comunicado de ocorrência policial, a autora alegou que perdeu o seu cartão de débito do banco C6 e, após esse acontecimento, começaram a surgir transações desconhecidas que resultaram nas transferências de valores (ID 52541184). Ocorre que o banco juntou telas do seu sistema interno que atestam que as operações bancárias foram realizadas por celular habilitado e autenticado com senha pessoal (ID 52541185). O banco informa, inclusive, que as operações foram realizadas minutos após ingresso biométrico, o que é possível constatar pela análise das telas juntadas. A perda do cartão de crédito da autora em nada contribuiu para o evento, uma vez que as transações foram feitas pelo celular. Registre-se que em momento nenhum a consumidora informa qualquer inconsistência em seu celular, como clonagem ou envio de link estranho, a sugerir que terceira pessoa teria utilizado os seus dados por esses meios.
7. Em decisão recente, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não há como atribuir a responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação de cartão físico com chip e senha pessoal do correntista, sem indício de fraude (4a Turma.REsp 1.898.812-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 15/8/2023). Esse entendimento, mutatis mutandis, se aplica ao caso em comento, uma vez que não há como responsabilizar o banco por transferências realizadas por meio de aplicativo de celular, sem que haja qualquer indício de fraude.
8. Assim, ante a ausência de verossimilhança das alegações da consumidora, incumbia a ela comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Entretanto, uma vez que não foi demonstrado qualquer indício de fraude, não há que se falar em devolução das transações efetuadas pelo celular. Necessária, portanto, a modificação da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.